Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712980-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA LEMOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilda Lemos da Silva contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nos autos da ação originária de no 0703449-61.2025.8.07.0006, ajuizada em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A agravante sustenta, em síntese, que sua renda líquida não ultrapassa R$ 5.165,00, que sofre descontos compulsórios que reduzem substancialmente sua capacidade financeira e que não possui meios de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela antecipada, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a agravante pretende sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e alega, para tanto, ter demonstrado a incapacidade de arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência. Juntou aos autos eletrônicos, em primeira instância, declaração de hipossuficiência (ID 229311847). Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o artigo 98 do Código de Processo Civil preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o §3o do artigo 99 do CPC confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa – juris tantum – de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a infirmem. Firmar essa presunção como verdadeira até prova em contrário não significa prescindir do controle jurisdicional. Ao revés, pois trata-se de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Essa presunção, contudo, pode ser elidida, seja por impugnação da parte adversa, na forma da regra do art. 100 do CPC, seja por iniciativa do magistrado, desde que fundado em elementos concretos e objetivos constantes nos autos que evidenciem incompatibilidade entre a situação econômica declarada e a realidade fática do requerente. É nesse contexto que esta relatoria, em precedentes mais antigos, adotava o entendimento de que caberia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. É certo que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial. Ao contrário, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Ao ponderar todos os elementos que gravitam ao redor do tema, tenho que o Judiciário não pode exigir da parte hipossuficiente provas documentais complexas ou detalhadas num momento em que ela, justamente por sua condição, encontra dificuldades para produzi-las. Transcrevo, neste sentido, precedentes jurisprudenciais do e. STJ e desta c. Turma julgadora que entendo abonadores da tese ora sufragada, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob o fundamento de que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica, considerando suas aposentadorias, aplicações financeiras e bens imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se os elementos concretos apresentados nos autos afastam a presunção de insuficiência de recursos da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de pobreza cria presunção relativa, somente afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para custear o processo. 5. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, por si só, não inviabilizam a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 4o, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam a percepção de rendimentos líquidos e despesas regulares que comprometem a capacidade da agravante de arcar com os custos processuais sem prejuízo à sua subsistência, não havendo elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (sem grifos no orginal) No caso concreto, a agravante apresenta declaração de hipossuficiência (ID 229311847), acompanhada de contracheque e extrato bancário que evidenciam, ao menos em juízo preliminar, comprometimento substancial de sua renda por descontos compulsórios relacionados a empréstimos. A despeito de figurar como servidora pública com vencimentos brutos superiores à média da população, sua renda efetiva está comprometida, conforme alegado, com dívidas assumidas em razão de aval prestado em favor da genitora falecida, o que fragiliza sua situação econômica. Não se verifica, neste momento, elemento robusto que infirme de modo inequívoco a presunção de veracidade da declaração apresentada. Dessa forma, impõe-se o deferimento da tutela recursal pleiteada, de modo a conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, viabilizando-lhe o pleno exercício do direito constitucional de acesso à Justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, até ulterior deliberação deste Tribunal. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator